Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708558-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS MARMO DA SILVA GOMES FERREIRA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO O paciente, que responde a ação penal pelo crime de tentativa de homicídio qualificado supostamente cometido em 9.10.21, teve a prisão preventiva decretada em 13.12.21, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 33673388). A prisão preventiva foi mantida nas decisões de 18.1.22 e 16.3.22 (IDs 33673386; e ID 118577184 – autos de origem 0712439-86.2021.8.07.0004). No entanto, verifica-se que o mandado de prisão ainda não foi cumprido, encontrando-se o paciente foragido (ID 33673386, p. 2). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, devendo ser convertida a prisão em medidas cautelares diversas. Diz que o paciente está disposto a cooperar com a justiça, e responder a qualquer ato judicial. Ele estava se preparando para iniciar curso de nível superior, na área de Administração. É primário, tem 23 anos de idade, residência fixa, profissão lícita, e ensino médio completo, não sendo dado a práticas criminosas, nem pessoa perigosa. As ocorrências policiais contra ele são por fatos de menor importância. Pede seja recolhido o mandado de prisão expedido contra o paciente, e sejam fixadas medidas cautelares diversas. Consta nos autos que a vítima estava na companhia de amigos saindo de uma festa quando um Fiat Punto, cor prata, conduzido pelo coautor, se aproximou do grupo. O paciente – apelidado de “Mimias” - desembarcou do veículo, da porta do passageiro, com arma de fogo em punho e efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima – ao menos 5 disparos. A vítima tentou correr para desviar dos disparos, sendo que o paciente a perseguiu, ainda efetuando outros disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida na região inferior esquerda da nádega (IDs 33673394, p. 5 e 7/10; 33673396, p. 1/3; 33673395, p. 1/3 e 7/10). O crime teria sido motivado por vingança, pois a vítima é amiga de suspeito de homicídio tentado, cometido contra o paciente em 2020 (ocorrência policial n. 4.133/2020-14aDP – ID 33673396, p. 7/9). Consta que a vítima foi testemunha dessa tentativa de homicídio contra o paciente (ID 33673394, p. 5). As testemunhas sigilosas 1 e 2, presentes no momento dos fatos, imputaram a autoria do crime ao paciente, além de mencionarem o veículo Fiat Punto, do qual teria desembarcado antes de efetuar os disparos contra a vítima (ID. 108489061/2 – autos n. 0712439-86.2021.8.07.0004). O coautor, ainda que tenha negado qualquer participação no homicídio, assumiu a propriedade do veículo e admitiu que se encontrava no local do crime (ID 33673395, p. 6). O crime é daqueles que admitem a prisão preventiva (CP, art. 313, I). A denúncia foi recebida (ID 110824440 - autos 0712439-86.2021.8.07.0004), corroborando os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime. Outrossim, presente o periculum libertatis. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Verifica-se que o crime foi cometido em via pública, em meio a várias pessoas. E consta que é local de confraternização habitual. A conduta do paciente gerou perigo comum, isto é, às pessoas que ali se encontravam. A vítima foi alvejada por motivo de vingança – é testemunha em outro processo de interesse do paciente -, e não esperava pelos disparos, não pôde esboçar qualquer reação de defesa. Há risco de que o paciente, em liberdade, coloque novamente a vida dela em risco. O paciente, embora tecnicamente primário, consta como autor em outras ocorrências policiais pelos crimes de lesão corporal e receptação (ocorrências ns. 1.387/2019-1, 2.035/2019-0, e 4.980/2020-2 – IDs 110822507/9 - autos 0712439-86.2021.8.07.0004). Ainda que, como alegado, sejam crimes de menor gravidade, denotam que está inserido na senda criminal. As circunstâncias em que foi cometida a tentativa de homicídio qualificado – em coautoria, por motivo de vingança, para prejudicar a instrução em outro processo em que a vítima é testemunha, e mediante diversos disparos de arma de fogo, em local em que se encontravam pessoas aglomeradas -, revelam não só a gravidade concreta do delito como também a audácia, o destemor e a periculosidade do paciente. E embora o impetrante afirme que o paciente está disposto a cooperar com a justiça, verifica-se que se encontra foragido, nem mesmo foi possível a citação dele (ID 33673386, p. 2), o que contradiz o argumento defensivo. Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES